Tribunal: STF
Processo: ARE 1413618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de desistência do recurso ante a perda do objeto, “tendo em vista pagamento do débito objeto do feito (Auto de Infração n° 66168697 e CDA n° 03242242-0), considerando os benefícios do Programa de Parcelamento Incentivado do Estado do Paraná, instituído pela Lei n° 20.946/21” (e-doc. 62).



    Inviável, nesse contexto, o processamento do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente